Tribunal: STF
Processo: HC 232519
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.9.2023, por Luan Pedrosa Palmeira e outra, advogados, em benefício de Daniel Lucas Barreto de Freitas, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.8.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 849.624/RJ.



O caso



    2. Consta do ato coator que o paciente foi denunciado pela apontada prática do crime previsto nos incs. II do § 2º e I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). A denúncia foi recebida, sendo indeferido o requerimento de prisão preventiva. 



    3. O Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito 
n. 0168797-96.2021.8.19.0001 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, provido pela Quarta Câmara Criminal em 16.8.2023. Esta a ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE, AO RECEBER A EXORDIAL, INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO, DENUNCIADO POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ACUSADO QUE, DE FORMA LIVRE, CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, EM UNIÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS COM UM COMPARSA NÃO IDENTIFICADO, SUBTRAIU, PARA SI OU PARA OUTREM, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE NO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PALAVRAS DE ORDEM, R$ 250,00, E UM APARELHO CELULAR, PERTENCENTES À VÍTIMA. PRETENSÃO MINISTERIAL À REFORMA DA DECISÃO, COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO ACUSADO QUE SE CONCEDE. GRAVIDADE EM CONCRETODA CONDUTA IMPUTADA AO RECORRIDO, 
TRATANDO-SE DE ATUAR DESVALORADO COM GRANDE REPERCUSSÃO PARA A PAZ SOCIAL, PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA, MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E EM CONCURSO DE PESSOAS. CONFORME NARRADO NA INICIAL ACUSATÓRIA, OS POLICIAIS FORAM ATRÁS DOS ROUBADORES, E, AO AVISTÁ-LOS, ORDENARAM QUE PARASSEM, ENTRETANTO, O DENUNCIADO E SEU COMPARSA NÃO IDENTIFICADO EVADIRAM-SE POR UMA ESCADARIA, O QUE INDICA A INTENÇÃO SE DE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO SE AFIGURA COMO O ÚNICO MEIO DE PROVA APTO A CORROBORAR A AUTORIA PELO DENUNCIADO, TENDO EM VISTA QUE A TESTEMUNHA POLICIAL INFORMOU TER AVISTADO OS DOIS INDIVÍDUOS CORRENDO EM DIREÇÃO A UMA ESCADARIA E, AO SE APROXIMAR DO LOCAL, ENCONTROU NO CHÃO UMA CARTEIRA, TENDO EM SEU INTERIOR UMA IDENTIDADE DO DETRAN, CARTÕES DE SAÚDE, DE CRÉDITO E RIO CARD, TODOS EM NOME DO DENUNCIADO. O RÉU RESPONDE A OUTRO PROCESSO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TORTURA, SUPRESSÃO DE DOCUMENTO, FURTO QUALIFICADO, DANO QUALIFICADO, MOTIM DE PRESOS E CORRUPÇÃO DE MENORES, O QUE VERDADEIRAMENTE COMPROMETE A ORDEM PÚBLICA E AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NA FORMA DO ARTIGO 312 DO CPP. APESAR DO LAPSO TEMPORAL ENTRE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E A ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PORQUANTO TAL REQUISITO ADMITE MITIGAÇÃO, SOBRETUDO QUANDO SE VERIFICA A GRAVIDADE DO DELITO E A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO ACUSADO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DO RÉU, ESPECIALMENTE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 312 DO CPP E EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, RESTANDO PRESENTES E BEM DEMONSTRADOS O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS. NÃO SE MOSTRA ADEQUADA, DE QUALQUER FORMA, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO NO CASO EM TELA, POIS A PENA MÁXIMA PREVISTA PARA O CRIME IMPUTADO É SUPERIOR A 04 ANOS, NA FORMA DO ARTIGO 313, INCISO I, DO CPP. PROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO”.



    4. Pretendendo a revogação da custódia preventiva decretada no Recurso em Sentido Estrito n. 0168797-96.2021.8.19.0001, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 849.624/RJ no Superior Tribunal de Justiça, e, em 28.8.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar requerida, nos seguintes termos:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (fl. 3, e-doc. 3).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam ser necessária esta impetração em razão de “manifesta ilegalidade suportada pelo paciente, uma vez que o mesmo viu sua prisão ser decretada à míngua da demonstração dos pressupostos elementares da prisão cautelar, a saber, fumus comissi delicti e periculum libertatis” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Alegam que “a prisão preventiva decretada e reverberada pela autoridade coatora, in casu, não está calcada em fatos novos e contemporâneos que sugiram a necessidade da custódia cautelar, conforme determina os arts. 312, §2º e 
art. 315, § 1º, do CPP, haja vista que o status de liberdade do paciente não arranhou a higidez e o pleno avanço da instrução processual” (fl. 6, e-doc. 1).  



    Asseveram ter havido ilegalidade no reconhecimento do paciente realizado na fase inquisitorial, “[s]em que houvesse qualquer preocupação com a coleta da descrição do culpado, os policiais exibiram à vítima uma fotografia do paciente. Não houve descrição prévia nem tampouco se realizou o alinhamento com outras pessoas semelhantes a ele” (fl. 9, e-doc. 1).  



    Sustentam que, “[p]ara além dos reconhecimentos fotográficos realizados na esfera extrajudicial, não há nenhuma outra prova que indicie, ainda que anemicamente, o vínculo do paciente com o crime perpetrado” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Acrescentam que “[a] realização de posterior reconhecimento pessoal não tem o poder de suprimir os efeitos deletérios gerados por aquele primeiro procedimento carente de higidez, realizado através da utilização do RG do paciente” (fl. 11, e-doc. 1).  



    Enfatizam que “o estado de liberdade provisória do paciente não obnubilou o bom transcorrer da marcha processual nem tampouco ofereceu qualquer risco à ordem pública, tornando a decisão da autoridade coatora absolutamente passível de superação” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do todo exposto, demonstrada a ilegalidade da decisão proferida pela autoridade coatora requer o impetrante a conhecimento do presente writ com a consequente concessão LIMINAR da ordem, com fulcro nos artigos 312, caput, e § 2º e art. 315, § 1º, todos do Código de Processo Penal, e a imediata expedição do competente alvará de soltura.



    Após, colhidas as informações perante a autoridade coatora, requer sua posterior confirmação da ordem, julgando-se procedente a presente demanda constitucional, permitindo-se ao paciente que responda a eventual processo criminal em liberdade” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie vertente.



    Há, ainda, outro óbice processual à análise dos requerimentos e do pedido.



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. 



    Os impetrantes juntaram, exclusivamente, cópia do ato coator, Habeas Corpus n. 849.624/RJ, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, impossibilitando a compreensão exata do quadro relatado e o exame dos requerimentos e do pedido.



    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, o presente habeas corpus não pode ter seguimento pela ausência dos requisitos necessários ao válido processamento. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 



    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ e de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



      9. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 225.158-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO. CONCUSSÃO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 70, II, l , DO CPM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. 



    1. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 



    2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 119.410, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.5.2014).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    Na espécie, não se comprova ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora